Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausência de respaldo legal na proibição de pesquisa de endereço pelas plataformas a que somente o Poder Judiciário tem acesso ou de expedição de ofício a concessionárias de serviços públicos. Tal medida contraria o §1o do art. 319 do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação processual.

2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provida. Sentença anulada.